Tribunal: TJDFT
Processo: 0751737-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. MANDADO DE SEGURANÇA. VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. PEDIDO DE ACESSO DIRETO A PRONTUÁRIO MÉDICO DE PRESOS. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
1. A Defensoria Pública tem prerrogativa de requisitar à autoridade pública documentos necessários para exercício de suas funções, nos termos do artigo 89, X, da Lei Complementar 80/1994.
2. O prontuário médico, proveniente da relação médico-paciente, é sigiloso, resguardado pelos princípios da privacidade e confidencialidade, e relacionado à proteção da intimidade na forma do artigo 5o, X, da Constituição Federal.
3. Nos termos do artigo 89 do Código de Ética Médica, o prontuário médico somente pode ser liberado para atender ordem judicial ou quando autorizado por escrito pelo paciente.
4. Não há coação ilegal ou abuso de poder na decisão do órgão de Administração Penitenciária (SESIPE/SEAPE) que negou à Defensoria Pública o acesso direto a prontuário médico de presos por ela representados, se não havia ao tempo do pedido autorização judicial para tal mister.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO